Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-67.2019.8.11.0032
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002877-67.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Francisco Carlos Souza de Luque (APELANTE), MARCELO FILHO SANTOS - CPF: 051.597.915-58 (VÍTIMA), AKILEIA LARIZE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 092.259.811-80 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT (APELADO), LUIS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 063.013.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CARLOS SOUZA DE LUQUE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE CONFIRMA OS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA –
MODUS OPERANDI

QUE FOGE DA NORMALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DESNECESSIDADE DE AUMENTO BASEADO EM CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – TEMPO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial do apelante, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo, e pelos depoimentos dos policiais.

As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar e modo de execução, e, constatada a gravidade do
modus operandi
empregado na prática do delito, que foi devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, quais sejam, a restrição da liberdade das vítimas durante a prática do delito e o concurso de agentes, é pertinente a valoração negativa.

Havendo fundamentação razoável, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o sentenciante pode determinar o
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria da pena sem se vincular obrigatoriamente a critério puramente aritmético.

Considerando que os ofendidos permaneceram por tempo juridicamente relevante em poder do réu e de seus comparsas, fica caracterizada a majorante da restrição da liberdade da vítima.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Carlos Souza de Luque
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002877-67.2019.8.11.0032, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, ao argumento de que não foi preso com nenhum objeto relacionado ao crime, e que o reconhecimento pessoal não é suficiente para subsidiar o decreto condenatório, pois a vítima baseou-se tão somente em compleições corporais para identificá-lo como o autor dos fatos, uma vez que o assaltante estava encapuzado e não foi possível visualizar seu rosto.

De forma subsidiária, pretende o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas, considerando que o tempo de privação da liberdade foi curto e suficiente apenas para a satisfação do crime, bem como a extirpação da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, ou, subsidiariamente, o redimensionamento do valor de aumento respectivo, para que seja utilizada a fração de 1/8. Por fim, presquestiona a matéria impugnada (Id. 85778533)

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Id. 85778540).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 92969958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

O apelante
Francisco Carlos Souza de Luque
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, nos seguintes termos:

“(...)
FATO 1:

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 04h00min, na Fazenda Bom Jardim, nesta cidade, os denunciados FRANCISCO CARLOS SOUZA DE LUQUE E LUIS GABRIEL DE OLIVEIRA e outra pessoa não identificada, apenas conhecida como João de Tal, conscientes e dolosamente, associaram-se para o fim especifico de cometerem crimes patrimoniais, em associação armada, com divisão de tarefas e organização, conforme elementos de informações coligado nos autos.

FATO 2:

Consta, ainda, no incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar do Fato 1, os denunciados FRANCISCO CARLOS SOUZA DE LUQUE E LUIS GABRIEL DE OLIVEIRA e outra pessoa não identificada, apenas conhecida como João de Tal, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de mais de duas pessoas e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo a liberdade delas, com o fim de assenhoramento comum, 01 (uma) espingarda, marca Magtech, modelo 7022, calibre 22LR ONLY, série E024023, 01 (uma) espingarda, marca Magtech, modelo 7022, calibre 22LR ONLY, série EPD4178230, 01 (uma) espingarda, calibre 28, n° 238748, 01 (uma) espingarda, calibre 36, marca Boito, n. de série 374092, 01 (um) Revolver, marca Taurus, calibre 38, 01 (uma) espingarda, calibre 36, marca Boito, pertencentes a Abel Pompeu, proprietário da Fazenda Bom Jardim, bem como 01 (uma) motocicleta pertencente a vítima Marcelo Filho Santos e R$ 4800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em dinheiro, pertencente a vítima Antônio Angelo de Campos, conforme auto de prisão em flagrante fls. 02, boletim de ocorrência de fls. 03/05, auto de apreensão de fls. 23 e demais informações acostadas nos autos.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Consta no incluso inquérito policial que Luis Gabriel de Oliveira e Francisco Carlos Souza de Luque, acompanhados de JoÃo de Tal, portando armas de fogo, dirigiram-se até zona rural deste município, na Fazenda Bom Jardim, ocasião em que renderam as vítimas Marcelo Filho Santos e Akiléia Larize Cordeiro dos Santos, caseiros da fazenda, que estavam ordenhando vacas no curral da referida propriedade.

Ato contínuo, o grupo armado dirigiu-se até a sede da Fazenda e rendeu a vítima Antonio Angelo de Campos, outro trabalhador do local. Após, os imputados amarraram as mãos das vítimas e, enquanto elas eram vigiadas pelo denunciado Luis Gabriel de Oliveira, o denunciado Francisco e o terceiro participante, apenas identificado como João de Tal, revistavam a casa em busca de pertences.

Após, os denunciados subtraíram a quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), em espécie, da bolsa da vítima Antonio Angelo de Campos, bem como diversas armas que estavam em um quarto da residência, pertencentes ao proprietário do imóvel, e empreenderam fuga com a motocicleta pertencente à vítima Marcelo, levando consigo os objetos subtraídos.

Posteriormente, em diligências realizadas pelos Investigadores de Polícia, os denunciados Luis Gabriel de Oliveira e Francisco Carlos Souza de Luque foram encontrados, sendo que confessaram a autoria do crime e indicaram o local que estavam algumas das reses furtivas.

Depreende-se, ainda, que as vítimas reconheceram a vpz do denunciado Luis Gabriel de Oliveira, tal como as roupas que os denunciados estavam utilizando no momento do crime.

O modus operandi do crime indica organização compatível com o delito de associação criminosa
(...)” (Ids. 85773982).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Irresignado com o decreto condenatório,
Francisco Carlos Souza de Luque
pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, ao fundamento de que a condenação se subsidia tão somente em reconhecimento pessoal realizado com base apenas no corpo do assaltante, pois o rosto estava coberto, bem como que o apelante não foi apreendido com nenhum objeto relacionado ao crime.

De forma subsidiária, pretende o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas, a extirpação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, e o redimensionamento do aumento empreendido na primeira fase da dosimetria da pena para 1/8.

Contudo, entendo que não assiste razão ao apelo.

Digo isso porque a materialidade do crime se verifica do boletim de ocorrência (Id. 85773984, pp. 3-7), auto de prisão em flagrante (Id. 85773984), auto de apreensão (Id. 85773988, p. 5), e pela prova oral produzida durante a instrução processual (Id. 85778543).

Já a autoria se constata pelos depoimentos das vítimas, pela confissão extrajudicial do apelante e pelo depoimento do policial Claudiney (mídia em Id. 85778543 e Id. 85773988, pp. 2-3).

A esse respeito, durante a fase investigativa, o réu Luís Gabriel delatou à polícia que praticou o crime em comento na companhia de
Francisco
e João, e, após isso, levou os policiais à residência do apelante, oportunidade em que ele foi preso e confessou que praticou o delito na promessa de receber quantia em dinheiro.

Em juízo, Gabriel retificou sua versão, dizendo que desconhece sua declaração prestada à autoridade policial, assim como
Francisco
o fez, quando disse que não participou do crime em comento (Id. 85778543).

Contudo, o investigador de polícia Claudiney Alves Martins confirmou em juízo que à época das investigações o apelante foi delatado por João, bem como que
Francisco
lhe confessou a prática do crime (Id. 85778543).

Logo, ao contrário do que aponta o apelante em suas razões recursais, a condenação não se fundamentou isoladamente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, o qual o recorrente aduz que seria insuficiente sob o argumento de que o ofendido não visualizou o rosto do assaltante.

Em verdade, a condenação se respalda em todo o arcabouço probatório constante nos autos, inclusive pelo depoimento do policial Claudiney, que corroborou a confissão extrajudicial de
Francisco
.

Em outras palavras, não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado; ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também no depoimento do policial realizado na fase inquisitorial, o qual foi confirmado em juízo, e submetido, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vale reforçar a jurisprudência do STJ a respeito:

“(...)
Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(...) ” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, Rel Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19.10.2021, publicado em 27.10.2021).

“(...)
Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de roubo; ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa
(...)” (
Habeas Corpus
n. 668.385/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 24.8.2021, publicado em 30.8.2021).

Nesses termos, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, considerando que o apelante
Francisco
foi reconhecido pela vítima Marcelo Filho Santos, que o identificou como o líder dos assaltantes no momento da dinâmica delitiva, e porque a confissão extrajudicial do recorrente e dos codenunciados foi corroborada por Claudiney em juízo, investigador de polícia.

A propósito, é irrelevante o fato de o apelante não ter sido flagrado com nenhum objeto relacionado ao crime, porquanto os elementos de prova indicados são suficientes para entender que
Francisco
praticou o crime de roubo majorado.

A propósito:

“(...)
este Sodalício já assentou que ‘A retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 277.963/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 16.4.2013, publicado em 7.5.2013).

Superada a questão absolutória, no que atine à irresignação defensiva relativa à circunstância judicial das circunstâncias do crime, consignou-se na sentença que “
o crime foi praticado pelo acusado em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas durante toda a ação delitiva
” como fundamento para avaliar negativamente o referido vetor.

Logo, ao que se infere, a circunstância judicial das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, pois relacionada ao
modus operandi
empregado na prática do delito, e porque o magistrado
a quo
bem fundamentou a reprovabilidade acentuada sobre a maneira como o crime se desenvolveu.

O legislador não fixou critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade, desde que se atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda, e tendo sempre em vista o estabelecimento de sanção suficiente para prevenir e reprimir o crime a fim de resguardar as garantias constitucionais.

Partindo de tal premissa, é evidente que, no caso em comento, é adequado o aumento empreendido de 9 meses de reclusão e 2 dias-multa, pois o
modus operandi
foge da normalidade atribuível aos crimes dessa natureza.

Quanto à insurgência relativa à causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, constato que a pena foi aumentada em 2/3 na terceira fase da dosimetria da pena, ante a verificação da majorante relativa à utilização de arma de fogo.

Em verdade, as situações do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas foram avaliadas para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, remanescendo apenas a situação do uso de arma de fogo como causa de aumento da pena.

Seja como for, no caso, a restrição à liberdade das vítimas aconteceu por lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial

n. 1.715.226/PB, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 22.9.2020, publicado em 6.102.20), considerando que os ofendidos foram mantidos restritos de suas liberdades durante toda a empreitada criminosa, tempo suficiente para que os assaltantes vasculhassem a casa e encontrassem as armas, dinheiro, e demais objetos subtraídos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga
” (Apelação Criminal n. 83.255/2014, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em17.3.2015).

Dessa forma, não há qualquer modificação a ser realizada quanto à pena do recorrente, devendo permanecer inalterada a sanção de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida
nas instâncias inferiores.

Sobre o tema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1009683-32.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, julgado em 11.8.2021, publicado em 13.8.2021).

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022